Tribunal: TJES
Processo: 0001010-47.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001010-47.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GILSON JOSE PROCOPIO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Concessionária de energia elétrica contra a Sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido de Gilson José Procópio, declarando a inexistência de débito relacionado a irregularidade no faturamento de energia elétrica e condenando a Concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente; (ii) determinar se a falta de contraditório e perícia técnica invalida a cobrança retroativa e a suspensão do serviço; (iii) definir se a suspensão indevida do fornecimento de energia gera dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O TOI foi emitido de forma unilateral, sem a presença do consumidor ou de representante, em violação ao art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que exige a presença de pessoa no momento da inspeção.

A ausência de perícia técnica no medidor de energia elétrica e a não observância dos requisitos de contraditório e ampla defesa inviabilizam a cobrança retroativa por irregularidade no consumo e tornam ilegal a suspensão do fornecimento de energia.

A jurisprudência consolidada do TJES estabelece que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 é adequada às circunstâncias do caso, considerando o caráter punitivo e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A emissão unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem a presença do consumidor ou perícia técnica contraria o devido processo legal e não autoriza a cobrança retroativa de valores.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral presumido, configurando-se in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; Lei nº 13.460/2017, art. 5º, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1412433/RS; TJES, Apelação Cível nº 024151668266, Rel. Manoel Alves Rabelo, j. 28.06.2021; TJES, Apelação Cível nº 011180071687, Rel. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001010-47.2019.8.08.0024

APELANTE
: ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A – EDP

APELADO:
GILSON JOSÉ PROCÓPIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Apelação Cível em razão da Sentença de id 9538496, proferida pelo Magistrado da 4ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito”
proposta por Gilson José Procópio, ora Apelado, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:

(1)
DECLARAR a inexistência do débito proveniente da apuração de irregularidade no faturamento energia elétrica na unidade consumidora do autor, com base no TOI nº 45002187283, constante às f. 129/131, ao tempo que declarado a nulidade do termo de confissão de dívida constante às f. 23/24 e confirmo a medida liminar concedida à f. 78.;

(2)
condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais (id 9538498) a Concessionária Apelante requer a reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) legalidade no procedimento realizado – irregularidade da unidade de consumo; (2) as provas carreadas aos autos comprovam que a unidade usuária não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica, razão pela qual houve a lavratura de 02 (dois) TOIs – Termos de Ocorrência e Inspeção; (3) inexistência de fato apto a ensejar indenização por danos morais.

Afirma a parte Autora, ora Apelado, em síntese:
1)
que é proprietário de um imóvel rural, localizado na Estrada Baia Nova, Guarapari/ES, desde o ano de 2003, sempre realizando o pagamento do importe mínimo em suas contas de energia elétrica;
2)
devido a problemas técnicos, houve a necessidade de se trocar o transformador que alimentava a unidade autora para que ficasse mais próximo de sua propriedade, ocasião esta em que teve de custear a instalação do poste, transformador, cabos de energia e demais acessórios; no entanto, a partir da nova ligação, o autor se surpreendeu com o aumento exponencial das faturas de energia;
3)
discordando da situação, o requerente deixou de arcar com o pagamento das contas mensais, por aproximadamente 12 meses, recebendo visita da requerida para efetuar o corte; após o desligamento, o suplicante religou o antigo relógio que estava fora de sua propriedade, afirmando, ainda, que foi coagido pela ré a assinar um termo de confissão de dívida pelo valor de R$74.647,14 (setenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e sete mil, quatorze centavos);
4)
não concordou com a confissão de dívida firmada e seu nome permanece inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp de n.º1412433/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, identificou três principais cenários de corte administrativo no serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento, sendo eles: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor).

Com base no precedente acima, conclui-se pela possibilidade da Concessionária de energia elétrica realizar exigências ao usuário de seus serviços. Todavia, tal exigência deve se atentar aos parâmetros legais, aqueles estabelecidos pela ANEEL, procedimento que, após realizado, torna legal os atos praticados pela Apelante.

No caso dos autos, a conclusão do Termo de Ocorrência de Irregularidade não observou os requisitos insertos no art. 129 da Resolução n.º 414/20101, tendo em vista a ausência do consumidor ou outra pessoa que tenha acompanhado a inspeção, razão pela qual deve ser afastada a conclusão do mencionado Termo.

Este egrégio Tribunal assentou que “
para que a conduta da concessionária estivesse revestida de legalidade deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário, ora agravado, acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que não restou demonstrado nos autos. 2 - A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de irregularidades dos usuários de energia elétrica, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, cuja realização in casu mostra-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade cometida pelo agravado. 3 - Por terem sido produzidos de forma unilateral o termo de ocorrência e inspeção (TOI) e a comunicação de substituição de medidor, os quais respaldam a cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento em desfavor do recorrido, e mais, sem a realização de perícia técnica do órgão competente, tem-se a falta de provas da concessionária da alegada fraude no medidor de energia elétrica
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179014683, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018).

Importante ressaltar que a Concessionária Apelante em nenhum momento demonstrou nos autos que o responsável pelas irregularidades existentes no aparelho medidor de energia elétrica foi o Consumidor Apelado.

Portanto, ainda que o Termo de Ocorrência de Instalação – TOI fosse considerado válido – hipótese afastada, não havendo declaração da irregularidade apresentada no medidor de energia cometida/realizada pelo consumidor, a exigência de novo padrão de energia elétrica feita pela Concessionária, bem como a suspensão no fornecimento de energia, são indevidas já que não evidenciada a má-fé do usuário.

Neste sentido seguem precedentes deste Tribunal (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA - VIOLAÇÃO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CONSUMIDOR QUE NÃO FOI CIENTIFICADO ACERCA DA ANÁLISE E SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR - RECURSO DESPROVIDO. 1 [...] 3 - Quando do julgamento do Recurso Especial n. 1412433/RS, a Corte Cidadã concluiu pela possibilidade de a concessionária de energia elétrica realizar a recuperação do efetivo consumo, desde que o débito pretérito por fraude do medidor seja apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa do consumidor. 4 -
Resta flagrante o desrespeito, pela concessionária de energia elétrica, dos requisitos legais para a suspensão do serviço, visto que a autora sequer teve ciência dos procedimentos administrativos que estavam sendo realizados
. 5 - A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 6 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151668266, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 129, §5º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 5º, II, DA LEI Nº 13.460/2017. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATO ILEGAL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO TJES. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO DA ESCELSA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO JULGADO PREJUDICADO. 1.
Este Egrégio Tribunal possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apuração de possível fraude que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia
. 2. Não há comprovação de que a EDP teria notificado a apelada previamente acerca da realização da perícia no medidor, ou de que teria enviado o TOI para a autora no prazo estabelecido na resolução normativa da ANEEL, mormente considerando que o autor não estava presente no momento da inspeção. 3. Considerando que fora deferida a inversão do ônus da prova, cabia à concessionária de energia elétrica comprovar que adotou todas as medidas impostas pela legislação para a cobrança, inclusive comprovando que submeteu o medidor à perícia, ônus que a EDP não se desincumbiu. 4.
A presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, a teor do Art. 5º, II, da Lei 13.460/17
. 5. Reconhecida a ilegalidade do procedimento levado a cabo pela EDP para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica se revela ilegal. 6. Este E. Tribunal já se manifestou no sentido de que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019) 7. Levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, revela-se adequada a manutenção da verba indenizatória decorrente do dano moral arbitrada pelo Juízo a quo, R$ 3.000,00(três mil reais), valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator. 8. Recurso da ESCELSA CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038170039820, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 29/05/2021).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA SUPOSTO DESVIO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS REGULAMENTARES RESOLUÇÃO Nº. 414/2010, DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) - DANO MORAL REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A simples lavratura unilateral do Termo de Ocorrência de Inspeção não é capaz de reconhecer, por si só, eventual irregularidade na unidade consumidora. 2. A realização de perícia técnica no medidor de energia elétrica supostamente violado é medida imposta por norma expressa (Resolução nº 414/2010, da ANEEL), de modo que sua não realização macula a autuação administrativa, além de violar a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa
. 3. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190041112, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021).

Outrossim, como externado na Sentença:

“Não bastasse isso, verifico que o TOI constante às f. 129/131 não foi assinado pelo autor, constando a seguinte observação "cliente ausente". Isso configura violação do princípio do contraditório e da ampla defesa na realização da perícia administrativa que supostamente constatou a existência de fraude no medidor. Ainda, esclareço que não se desincumbiu a requerida de comprovar a alegada irregularidade do medidor, pois não acostou aos autos qualquer laudo técnico. Nessas circunstâncias, tenho que deve ser aplicado ao caso o entendimento no sentido de que inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar a suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha do medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores
. Assim, observa-se que a suposta fraude no relógio medidor de consumo de energia elétrica, localizado a 250 metros do imóvel do autor, foi constatada de forma irregular pela empresa concessionária de serviço público, o que elide a possibilidade da cobrança de valores em atraso, supostamente decorrentes da diferença de consumo constatada. Nesse contexto, inexistindo prova de que o consumidor tenha se beneficiado indevidamente de consumo de energia elétrica, tem-se por inexigível a diferença de consumo reclamada pela concessionária por conta de suposta irregularidade no relógio medidor de energia”.

Prosseguindo, no que diz respeito à existência (ou não) de fato capaz de ensejar dano moral, melhor sorte não assiste a Concessionária Apelante.

Acerca dos alegados danos morais, este e. Tribunal de Justiça (TJES) tem entendido que “
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019).

Nesta perspectiva, tendo ocorrido a retirada do medidor de energia e a interrupção no fornecimento de energia elétrica de forma ilegal e arbitrária na unidade consumidora do Autor/Apelado, a ocorrência do dano moral resta caracterizado.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), totalizando a condenação em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator, DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.